Tribunal: TJES
Processo: 5003014-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003014-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDICA ENTRETENIMENTO LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LÚDICA ENTRETENIMENTO LTDA
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/05 do evento 2421767), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara de Infância e Juventude de Vitória – Comarca da Capital –, que, no procedimento de autorização judicial registrado sob o nº 5010141-53.2022.8.08.0024, indeferiu a entrada de adolescentes maiores de 16 (dezesseis) anos desacompanhados dos genitores no evento “
Bloco do Silva
”.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não restou demonstrado que o evento a ser realizado oferecerá devida segurança ao público adolescente, tampouco que a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal foram comunicadas a respeito do Evento, e, por fim, diante da ausência de Laudo do Corpo de Bombeiros
” (fls. 03/04 do evento 2421767).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e ter sido observada a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o artigo 149, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.069/90 confere à autoridade judiciária a competência para autorizar mediante alvará em bailes ou promoções dançantes, sendo que a agravante foi a empresa responsável pela organização do evento
“Bloco do Silva
” (evento 2421758) no dia 02 de abril de 2022 na área verde do tradicional Clube de Regatas Álvares Cabral, que contou com a presença de artistas de renome nacional.

O culto plantonista, Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, quando da análise do pedido de antecipação da tutela recursal deste agravo de instrumento, muito bem registrou que: “
tratando-se de bailes ou congêneres, a regra é que os menores não podem entrar e permanecer, quando desacompanhados dos pais ou responsáveis. A mitigação de tal norma, estabelecendo hipóteses em que aceita a entrada e permanência de crianças e adolescentes em determinados estabelecimentos, é possível por meio de autorização, mediante alvará, da autoridade judiciária
” (fl. 03 do evento 2421768).

Nesta hipótese, considero que foram preenchidos os requisitos para a referida autorização judicial, uma vez que a agravante obteve alvará do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (evento 2421759), que dirimiu qualquer dúvida acerca da capacidade máxima de público do evento.

Além disso, observa-se que a recorrente teve o zelo de obter a autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Vitória (evento 2421760 e 2421761), contratou empresas socorristas e de segurança (evento 2421762 e 2421763), bem como foi expedido o alvará nº 033/2022 pela Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (evento 2421764).

Acrescente-se, ainda, que foi oficiada à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no dia 07 de março de 2022 (evento 2421765) e que foi firmado termo de compromisso de atendimento aos limites de níveis de pressão sonora (evento 2421766) com a Prefeitura Municipal de Vitória.

Mister ressaltar que, após o deferimento da liminar em sede de plantão judiciário (evento 2421767), não foram relatadas ao órgão ministerial quaisquer violações aos direitos dos adolescentes, o que ensejou a ausência de oferta de contrarrazões ao recurso (evento 2497072).

Nesse contexto, é evidente que a autorização para que adolescentes maiores de 16 (dezesseis) comparecessem ao evento “
Bloco do Silva
” desacompanhados dos pais e responsáveis não vulnerou os direitos dispostos na Constituição Federal e no ECRIAD, devendo ser confirmada a medida liminar nesta oportunidade.

Por fim, oportuno colacionar as considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/04 do evento 2992309, de lavra do Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou que:

[...] os documentos faltantes e a explicação para a aludida discrepância em relação à estimativa de pessoas presentes no evento foram apresentados nos autos originários logo após a Ilustre Promotoria de Justiça lançar sua manifestação e devolver os autos ao órgão jurisdicional (ID nº 2421757).

Além disso, essas mesmas informações e respectiva documentação comprobatória da regularidade nos preparativos do evento foram ofertados por ocasião deste recurso instrumental (ID nº 2421759 ao ID nº 2421766), o que ensejou o deferimento da liminar recursal para permitir o ingresso de adolescentes maiores de 16 anos na festividade ocorrida em 02/04/2022.

Outrossim, conforme bem pontuou a Nobre Promotora de Justiça, o denominado “Bloco do Silva” ocorreu sem que fosse noticiado qualquer violação dos direitos relativos à infância e juventude, assegurados na Carta Magna de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescentes.

Por conseguinte, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de ser conhecido o presente agravo de instrumento para, no mérito, ser dado provimento, confirmando-se o a tutela de urgência concedida em segunda instância durante a realização do plantão judiciário. (fl. 04 do evento 2992309)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e conferir a autorização almejada pela empresa agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DE ADOLESCENTES MAIORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM EVENTO MUSICAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A agravante comprovou o preenchimento dos requisitos para a autorização judicial de entrada de adolescentes maiores de 16 (dezesseis) anos, desacompanhados dos pais e responsáveis, no evento “Bloco do Silva”. Inteligência do artigo 149, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.069/90.

2.
A agravante obteve as autorizações do Corpo de Bombeiros Militas, da Prefeitura Municipal de Vitória, comunicou à Polícia Militar acerca da realização do evento, bem como contratou empresas socorristas e de segurança.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.